Tribunal: CARF
Processo: 10166.724845/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724845/2016-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.511 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de Divergência quando não resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2301-005.907, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 11 de fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
343:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724845/2016-21
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

Para que a compensação possa ser efetuada, os créditos precisam ser líquidos e
certos, envolver contribuições da mesma espécie e, se forem decorrentes de
decisão judicial, esta deve ter transitado em julgado.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo, quando não há amparo legal ou forem os créditos oriundos de decisão
judicial sem trânsito em julgado da sentença, consoante o artigo 170-A, do
Código Tributário Nacional.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
QUINZE
PRIMEIROS
DIAS
DO
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
Diante da moldura constitucional e em razão da amplitude conceitual e
legislativa dos conceitos de remuneração e salário-de-contribuição, no caso do
adicional constitucional de férias, bem como nos quinze primeiros dias de
afastamento do empregado por auxílio-doença ou auxílio-acidente, temos
típicas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, razão pela qual, a
despeito de inexistir prestação de serviço, há remuneração e, havendo
remuneração paga, devida ou creditada, há incidência de contribuições
previdenciárias. Consequentemente, tais valores, recolhidos pela recorrente, não
podem ser considerados pagamentos indevidos.
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543C DO CPC/1973 E ARTS. 1.036 A 1.041 DO
NOVO CPC. VINCULAÇÃO. ART. 62a DO RICARF. DECISÕES NÃO TRANSITADAS
EM JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração (i) nos 15 dias anteriores à concessão de
auxílio-doença, (ii) do terço constitucional de férias indenizadas ou gozadas.
Todavia, a vinculação de conselheiro ao quanto decidido na sistemática dos
recursos repetitivos somente ocorre quanto às decisões definitivas de mérito
(art. 62-A, do RICARF), o que somente ocorre com o trânsito em julgado das
decisões, o que não ocorreu até a presente data. Em sentido semelhante, o
disposto na Nota/PGFN/CRJ/N° 640, de 2014.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 365 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 410 e seguintes, para rediscutir a aplicação da jurisprudência do
STJ, conforme REsp 1.230.957/RS.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) em atendimento as intimações, foi informada a existência do processo n.o 19192-
84.2010.4.01.3400, transitado em julgado perante o TRF da 1a Região, no qual foi
garantido o direito líquido e certo da empresa de não ser compelida a recolher a
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado e sobre o respectivo 13o salário;
b) foi indicado, ainda, equivocadamente o crédito decorrente do processo n.o 9273-
66.2013.4.01.3400, em trâmite perante o TRF da 1a Região, no qual a União foi
condenada a efetuar o pagamento dos juros moratórios ainda não pagos por ocasião do
resgate dos títulos da dívida agrária cartulares;
c) parte da controvérsia diz respeito à existência de crédito tributário compensado pela
Recorrente por intermédio de GFIP, nas competências compreendidas entre 01/2012 a
13/2015;
d) o caso sob análise trata de questão já pacificada pelo STJ, quando do julgamento do
REsp 1.230.957/RS, submetido ao rito dos repetitivos;
e) há precedentes do CARF que reafirmam a obrigatoriedade de aplicação do decidido
pela sistemática dos repetitivos, com base no art. 62 do Regimento Interno;
f) não há dúvida quanto ao pré-questionamento da matéria, pois as questões jurídicas em
debate, quais sejam a não incidência das contribuições sobre os valores pagos nos 15
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, sobre o
salário-maternidade, sobre férias e sobre o 1/3 constitucional de férias, bem como a
aplicação do art. 62-A do Regimento;
f) os pagamentos indevidos de tributos decorreram do recolhimento das contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento
do empregado doente ou acidentado, adicional de férias de 1/3 e aviso prévio
indenizado,
g) a não incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre essas verbas é
inequívoca, considerando o disposto no REsp 1.230.957/RS, apreciado pela sistemática
do artigo 543-C;
h) na hipótese de tributos lançados por homologação, o contribuinte pode realizar a
compensação independente de qualquer procedimento administrativo preparatório, a
qual estará, naturalmente, sujeita à posterior homologação pelo Fisco.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 426 e seguintes, alegando, em suma:
a) houve interposição de Recurso Especial pela contribuinte suscitando divergência no
que tange a dois pontos. O pleito teve seguimento parcial no tocante à incidência de
contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória referente ao aviso prévio
indenizado;
b) considerando que o REsp 1.230.957/RS não transitou em julgado, descabendo a
aplicação do art. 62-A do RICARF, necessária a análise acerca da legalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba em exame;
c) por não mais fazer parte do rol taxativo trazido pelo § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, norma isentiva específica que deve ser interpretada restritivamente segundo
disposição constitucional e CTN (art. 111, I), o aviso prévio indenizado deve ser
considerado como tributável para fins previdenciários;
d) por todas as razões acima dispostas, as verbas relativas ao aviso prévio indenizado
estão inseridas no conceito de salário-de-contribuição, razão pela qual devem ser
mantidas no presente lançamento;
É o relatório.

Voto
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Em seu Recurso Especial, aduz o Sujeito Passivo que os pagamentos indevidos
utilizados na compensação decorreram do recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado doente
ou acidentado, sobre o adicional de férias de 1/3 e sobre aviso prévio indenizado.
No entender do Recorrente, deve ser aplicada pelo Colegiado a posição pacificada
pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.230.957/RS, submetido ao rito dos repetitivos,
considerando a não incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as referidas
rubricas.

Cabe salientar, quanto ao aviso prévio indenizado e ao décimo terceiro
proporcional ao aviso prévio indenizado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
que o Despacho Decisório, fls. 167 e seguintes, não questionou o direito de o Contribuinte
realizar a compensação utilizando-se dos valores mencionados, mas apenas constatou a ausência
da comprovação do montante do crédito pleiteado, razão pela qual se concluiu pela compensação
indevida, nos seguintes termos, fls. 175:
A contribuinte obteve o direito de não ser compelida a recolher contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e a título
de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, obteve ainda o
direito de efetuar compensação utilizando-se dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária sobre essas rubricas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
conforme consta nas decisões apresentadas(fls. 57 a 153). A decisão transitou em
julgado em 09/11/2012, conforme consta em certidão apresentada pela contribuinte(fl.
81)).
Não restam dúvidas de que o direito de a contribuinte efetuar compensação
utilizando-se dos valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre aviso
prévio indenizado e décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio
indenizado nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação tenha sido
assegurado por decisão judicial. A decisão, no entanto, não determinou o montante
do crédito, sendo que a decisão de primeira instância foi explícita no sentido de que
os valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença.
Em consulta ao site do TRF da 1a Região é possível ver que há uma ação de execução
relacionada a ação ordinária 19192-84.2010.4.01.3400, e por esse motivo foi solicitada
a íntegra da ação de execução. Porém, conforme documentos apresentados pelo
contribuinte(fls. 124 a 153) a ação de execução se refere tão somente aos honorários
advocatícios e às custas processuais.
Fiscal realizar os procedimentos necessários para apuração do montante do crédito, e
por isso a contribuinte foi intimada por meio do Termo de Intimação 1247/2016 a
apresentar documentos capazes de provar o montante do crédito pleiteado, no entanto,
como já relatado, não houve resposta.
Tendo em vista que a certeza e a liquidez do crédito são requisitos necessários para a
compensação, cabe a contribuinte provar que o crédito pleiteado possui esses requisitos.
A forma de provar seria apresentando os documentos e informações solicitadas pela
Autoridade Fiscal, e em que pese ter tido a oportunidade, a contribuinte não
atendeu a solicitação.
Assim, não há como apurar o montante do crédito sem que a contribuinte tenha
esclarecido todos os questionamentos da Autoridade Fiscal, e por conseguinte não
há como homologar as compensações aqui analisadas.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

Posteriormente, já em sede de análise do Recurso Voluntário, a Turma Ordinária
manifestou-se no mesmo sentido, como se observa dos trechos da decisão a quo abaixo
transcrita, fls. 350:
A única decisão favorável à apelante e transitada em julgado comprovada nos autos é
aquela proferida no processo 1919284.2010.4.01.3400, que se refere ao aviso prévio
indenizado e 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado.
Entretanto, conforme informado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório às fls.
167/176, o levantamento do montante dos créditos a compensar não foi realizado
no curso do processo em questão nem no processo de execução que, de acordo com
os documentos apresentados, se refere exclusivamente aos honorários advocatícios e
às custas processuais.
Intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 1.247/2016, a apresentar os
documentos e informações para que se procedesse a apuração do montante dos créditos,
a requerente não atendeu à intimação, nem, tampouco, apresentou tais documentos
e informações em anexo a esta manifestação de inconformidade ou mesmo qualquer
justificativa para a não apresentação.
Consoante relatado, o Recurso Especial sob análise foi admitido parcialmente
apenas com relação à aplicação da jurisprudência do STJ, conforme REsp 1.230.957/RS.
Nesse contexto, embora haja pleito pela rediscussão da matéria com base na
natureza das rubricas, de conformidade com o citado repetitivo, não se identifica divergência
jurisprudencial acerca do tema, uma vez que, conforme explicitado alhures, a decisão recorrida
não se fundamentou na premissa da incidência ou não das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado e sobre o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, mas
tão somente na ausência de comprovação do montante dos créditos respectivos.
Portanto, voto em não conhecer do Recurso nessa parte.
Quanto às demais rubricas – valores pagos nos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado e o adicional de férias de 1/3, que foram objeto
do processo judicial n. o19694.23.2010.4.01.3400 – o motivo da não homologação da
compensação, para o acórdão vergastado, foi o fato de a sentença ter julgado os pedidos
improcedentes, de ter ocorrido a compensação antes do trânsito em julgado e, também, a
ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de repetitivo, como se observa
dos trechos colacionados a seguir:
O processo 19694.232010.4.01.3400 foi movido pela requerente e outros autores, contra
a União, objetivando o reconhecimento do direito de não recolher a
Contribuição Social Previdenciária sobre os valores referentes ao 15 primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, salário maternidade, férias e
adicional de 1/3 de férias.
Entretanto, de acordo com consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a
decisão de Ia instância julgou os pedidos improcedentes, ao contrário do que sugere a
requerente no item 46 da manifestação, abaixo transcrito. (...).
Além disso, o processo se encontra em fase de recurso e, nos termos do art. 170-A do
CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Por outro lado, o contribuinte traz à baila decisões do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal em recursos especiais repetitivos e extraordinários com
repercussão geral, que versam sobre verbas que não constituiriam base de cálculo das
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

Contribuições Previdenciárias, bem como o art. 62, § 2o do Regimento Interno do
CARF, que trata dos efeitos dessas decisões no âmbito daquele conselho.
Entretanto, nos termos da Solução de Consulta no 126/Cosit, as decisões judiciais em
âmbito de recursos especiais repetitivos e extraordinários com repercussão geral
vinculam a Receita Federal do Brasil somente após a manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014: (...).
(...)
7.1. Consoante a redação do citado dispositivo regimental, para se afastar a aplicação da
legislação tributária, as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de recursos repetitivos, devem ser definitivas; porém, não é o que ocorre,
até o momento, em relação à decisão em comento, ou seja, o REsp 1230957/RS.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada, foi indicado o
Acórdão paradigma n.o 2403-002.562, cuja ementa segue abaixo:
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o entendimento do STJ, não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos ao empregado a título de alimentação, eis que, independente da forma
como tal benefício é ofertado, não há como desqualificar o seu caráter indenizatório.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS NO 13o SALÁRIO.
O STJ, nos autos do REsp 1.230.957, proferiu decisão, submetida à sistemática do art.
543C do CPC, no sentido de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, vinculando este Conselho à sua
reprodução obrigatória, nos termos do art. 62A do RICARF. Por conseguinte, tem-se
afastados, também, os valores reflexos no 13o salário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
A imputação da responsabilidade tributária aos sócios nos termos do art. 135, III, do
CTN, deve estar lastreado de elementos probatórios da ocorrência de dolo por parte dos
supostos infratores.
A solidariedade passiva deve estar devidamente fundamentada nos arts. 124, I e 135, III,
ambos do CTN.
No caso concreto, a autoridade fiscal imputou a responsabilidade solidária aos sócios
por vislumbrar a prática de sonegação fiscal, fato que não restou devidamente
comprovado, razão pela qual os sócios devem ser afastados do pólo passivo da
autuação.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. (...).
Com a leitura do referido paradigma, verifica-se que nele não se discute os valores
pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado doente ou acidentado e o
adicional de férias de 1/3.
Desse modo, não há divergência jurisprudencial acerca da matéria, motivo pelo
qual mostra-se inviável o conhecimento do recurso.
Além disso, o tema mencionado refere-se apenas a um dos fundamentos para não
homologação da compensação, não sendo objeto de rediscussão a parte atinente à compensação
antes do trânsito em julgado, que seria fundamento autônomo apto à manter a decisão recorrida.
Postas essas considerações, voto em não conhecer do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.511 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724845/2016-21

Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital